Tribunal: TJDFT
Processo: 0733551-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733551-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FABIO DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO 1. A exequente agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Processo 0032188-91.2011.8.07.0001 - id 103746570) que, em execução de cheques, indeferiu a penhora da remuneração do executado junto à Secretaria de Educação e do CBM/DF, no percentual de 10%, até o limite do valor da dívida, e a intimou para indicar bens penhoráveis, no derradeiro prazo de 10 dias, sob pena de suspensão na forma do CPC art. 921, §1o. Sustenta, em suma, a possibilidade da constrição de percentual remuneratório, que não prejudicará a subsistência do executado que acumula cargos que lhe conferem renda superior a R$ 17.000,00, mormente ante o valor da causa – R$ 2.722,71, que tramita há mais de dez anos. Aponta perigo de dano no prazo exíguo da prescrição intercorrente. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada até julgamento do AGI. 2. As verbas de natureza salarial, entre elas os vencimentos/remunerações são impenhoráveis, conforme CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e do valor excedente a 50 salários-mínimos mensais (CPC 833, § 2o), o que não é o caso dos autos. Portanto, é inadmissível a penhora, mesmo que limitada a um determinado percentual. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). (4a T., AgInt no AREsp 1.370.872, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2019). Quanto à suspensão eventual em caso de falta de bens penhoráveis, trata-se de previsão legal. Logo, não se constata o fumus boni juris nem o periculum in mora. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator